Tribunal: TJBA
Processo: 8001092-51.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001092-51.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA - BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO SISTEMA ACUSATÓRIO ENCAMPADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA PARA JUSTIFICAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA NA ATUAL FASE PROCESSUAL. CITAÇÃO POR EDITAL. INSUFICIÊNCIA. INTENÇÃO DE SE FURTAR DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UMA DOS PACIENTES QUE INVIABILIZA A DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES EM SEU DESFAVOR. MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. OPINATIVO MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DO WRIT. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Joilson Santos de Jesus e Rogério Cardim Nascimento contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Valença/BA que, de ofício, decretou a prisão preventiva dos pacientes e impôs medidas cautelares de suspensão de CPF e CNH, no curso de ação penal por furto simples (art. 155, caput, do CP), sendo que um dos corréus já possuía extinção da punibilidade declarada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) definir se é válida a decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado; (II) estabelecer se a citação por edital e o não comparecimento do réu justificam, por si sós, a custódia cautelar; (III) determinar a legalidade da imposição de medidas cautelares a réu com punibilidade extinta e a adequação de medidas atípicas no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 311 do CPP veda a decretação de prisão preventiva de ofício, exigindo provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou do querelante, sob pena de violação ao sistema acusatório. A decisão judicial não apresenta fundamentação concreta e individualizada, deixando de indicar fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva, em afronta ao art. 315, § 1º, do CPP. A mera citação por edital e o não comparecimento do acusado não constituem, isoladamente, fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, exigindo-se elementos concretos que evidenciem risco à aplicação da lei penal. A decretação da prisão preventiva com base em fatos ocorridos há cerca de sete anos, sem contemporaneidade, afasta o requisito do periculum libertatis. A imposição da custódia cautelar revela-se desproporcional diante da imputação de furto simples, cuja eventual pena não enseja regime inicial fechado, violando o princípio da homogeneidade. A decretação da prisão preventiva em face de réu com punibilidade extinta configura ilegalidade manifesta, por ausência de justa causa para qualquer medida cautelar. A imposição de medidas cautelares atípicas, como suspensão de CPF e CNH, carece de demonstração de indispensabilidade e adequação no caso concreto, especialmente diante do longo lapso temporal e da situação processual dos acusados. IV. DISPOSITIVO Ordem concedida. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3º, 282, § 2º, 311, 312, 313, 315, § 1º, 319, 361 e 366; CPC, art. 139, IV; CP, arts. 155, caput, e 180, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 853440/SP, j. 2023; STJ, HC 469.453/SP, DJe 01.10.2019; STJ, AgRg no RHC 170.036/MG, DJe 05.12.2023; STJ, REsp 2.161.880/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 03.06.2025, DJEN 02.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8001092-51.2026.8.05.0000, figurando, como Impetrante, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Pacientes, JOILSON SANTOS DE JESUS E ROGÉRIO CARDIM NASCIMENTO, e, como Impetrado, o M.M. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conceder a ordem de habeas, confirmando os efeitos da liminar. Sala das Sessões, de de 2026.